Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
D E S P A C H O Como se processam apelações em demanda anulatória de ato administrativo de notificação demolitória de construção em terreno público irregularmente ocupado, em que o Ministério Público atuou como fiscal da ordem jurídica no primeiro grau de jurisdição, imprescindível é a concessão de oportunidade à Procuradoria de Justiça para manifestação antes do julgamento dos recursos. Feitas essas considerações, DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oferecer o necessário pronunciamento no exercício da função de fiscal da ordem jurídica. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora